Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744533-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ISABEL REIS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dos autos originários, vê-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 09.09.20 e considerada publicada em 10.09.20, portanto, o termo inicial para interposição do agravo de instrumento foi em 11.09.20 e o final, em 01.10.20. No entanto, o recurso foi interposto em 02.10.20, logo, está intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora